Tribunal: TJSP
Processo: 1501033-35.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar pleiteando o deferimento ao réu do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar pleiteando o deferimento ao réu do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Insurgência recursal da acusação quanto à reprimenda fixada pelo Juízo – Pena-base que ora se majora, diante da presença dos maus antecedentes do réu – Causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, configurada – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, pois evidenciado que o réu se dedicava à atividade criminosa e possui maus antecedentes – Regime fechado que ora se estabelece, pois se mostra o mais adequado e compatível com a gravidade do delito e as circunstâncias do caso concreto – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO e RECURSO MINISTERIAL PROVIDO